Tribunal: TJDFT
Processo: 0002425-75.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO UTILIZADO PELO JUIZ DE ORIGEM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da regularização do preparo recursal, após intimação da parte apelante, não há que se falar em não conhecimento do recurso por deserção. Preliminar rejeitada.

2. Na ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens, não há que se falar em acréscimo patrimonial a nenhum dos cônjuges, pois os bens partilhados já integravam o patrimônio do casal, sendo divididos tão somente para definir a exclusividade que recairá para cada um, sem condenação ou proveito econômico das partes. Assim, o critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios deve ser o da apreciação equitativa, previsto no § 8° do art. 85 do CPC, atendendo-se aos critérios subjetivos do § 2o do mesmo dispositivo.

3. A menção de outros investimentos mencionados no curso do processo, pela ré, ora apelante, bem como a sua inclusão na partilha, é mero desdobramento da pretensão principal; qual seja, dissolver a união estável e partilhas os bens adquiridos na constância da união afetiva, razão pela qual a sucumbência recíproca fixada na sentença não deve ser afastada.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.